Tribunal: TJDFT
Processo: 0002751-37.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO RECONHECIDA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (TORNOZELEIRA). COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito descrito no art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003, afigura-se descabida a absolvição do réu.
2. Ainda que o réu tenha autorização administrativa para o transporte da arma de fogo, configura crime o transporte de tal objeto fora do trajeto de deslocamento autorizado no artigo 135-A da Portaria 28-2018/COLOG.
3. Não há que se falar em atipicidade de conduta em face da ausência de perigo à sociedade, na medida em que o porte ilegal de arma é crime de mera conduta e de perigo abstrato.
4. Compete ao juízo da execução apreciar o pedido relativo à concessão de monitoramento eletrônico como meio alternativo ao recolhimento em regime semiaberto.
5. Recurso conhecido e desprovido.